Tribunal: STF
Processo: HC 268080
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.2.2026, por Oduwaldo de Souza Calixto, advogado, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Execução Penal n. 169.

2. O impetrante alega que “a doutrina afirma que o terceiro tem legitimidade para impetrar o habeas corpus a favor de outrem” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustenta ser “o quadro do paciente (...) delicado e gravoso, a qual necessita de atendimento médico durante 24 horas por dia” (fl. 10, e-doc. 1).

Enfatiza que, “ao longo de 08 (oito) anos, o paciente foi submetido a diversos tratamentos médicos, os quais, longe de promoverem a plena recuperação de sua saúde, contribuíram, para o seu progressivo enfraquecimento físico, culminando em significativo comprometimento de seu estado geral de saúde” (fl. 15, e-doc. 1).

Afirma ser “o paciente (...) portador de aproximadamente dez enfermidades, quais sejam: refluxo gastresofágico com esofagite, oclusão e estenose de carótidas, doença aterosclerótica do coração, hipertensão arterial essencial, anemia por deficiência de ferro, soluços incoercíveis, neoplasia maligna de pele, apneia do sono, hérnia inguinal e pneumonia bacteriana recorrente” (fl. 15, e-doc. 1).

Realça que “o paciente conta atualmente com 70 (setenta) anos de idade, faixa etária que, por si só, demanda cuidados especiais e redobrada atenção, sobretudo diante de suas limitações físicas e do comprometimento de seu estado psicológico” (fl. 16, e-doc. 1).

Argumenta ser “evidente que o tratamento atualmente dispensado ao paciente no ambiente prisional não se revela compatível com um tratamento digno, em manifesta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, erigido como fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 1).

Salienta que “o artigo 117, da Lei de Execução Penal, prevê claramente a possibilidade do cumprimento da pena em residência particular, desde que seja por doença grave, o condenado seja maior de 70 (setenta) anos, que esteja gestante, ou que tenha filhos menores” (fl. 20, e-doc. 1).

Defende que a prisão domiciliar concedida ao corréu Augusto Heleno Ribeiro Pereira deveria ser estendida ao paciente, o que “não representa privilégio ou mitigação indevida da resposta penal, mas aplicação coerente, isonômica e constitucional dos fundamentos já reconhecidos por esta Suprema Corte, em estrita observância ao artigo 580 do Código de Processo Penal e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade material” (fl. 29, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) A apreciação do presente habeas corpus; 
b) A intimação do PACIENTE, conforme entendimento desta Egrégia Corte; 
c) Que seja concedido liminarmente o presente HABEAS CORPUS, com a liberação do paciente Jair Messias Bolsonaro; 
d) Requer-se a concessão da PRISÃO DOMICILIAR, visto que presente todos os requisitos necessários para a sua concessão” (fl. 30, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. Na esteira da legislação de regência e da jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 265.782, 265.433 e 265.334, também impetrados contra atos proferidos pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal ou contra decisões do Relator da Ação Penal n. 2.668, determinei “a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 para que se manifest[assem], em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração”.

O paciente Jair Messias Bolsonaro, por seus advogados constituídos nos autos da Ação Penal n. 2.668, informou desconhecer os habeas corpus, “não tendo havido qualquer autorização do Peticionário para sua impetração”.

5. Na espécie, o impetrante, também sem a expressa autorização do paciente nos autos eletrônicos, não dispõe de legitimidade ativa para impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante na ação penal mencionada e na respectiva execução penal.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos” (HC n. 249.064-AgR Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025).

No mesmo sentido, por exemplo: HC n. 226.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023; e HC n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.

É de se realçar que “qualquer pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a vontade do paciente. Nessa linha de consideração, o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (art. 192, § 3º)” (HC n. 155.283, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.4.2018).

Impõe-se, portanto, reafirmar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a impetração por terceiro, sem expressa autorização daquele que tem advogado regularmente constituído, como na espécie, é inadmissível, sob pena de comprometer a lógica protetiva do habeas corpus. A defesa técnica, constituída pelo paciente para atuar segundo a sua aprovada orientação e determinação, não pode ser substituída por terceiros, esvaziando-se a procuração outorgada aos advogados escolhidos pelo interessado. A generosidade processual adotada em habeas corpus tem o objetivo de proteger o paciente, não de substituir sua vontade pelo voluntarismo de quem resolve agir, mesmo sem autorização ou até mesmo contra a autorização do interessado. Nesse sentido, por exemplo, tem-se a decisão do Ministro Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 155.282/PR, impetrado por terceiro que não integrava a defesa técnica do paciente Luiz Inácio Lula da Silva:
“(...) 2. Saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa técnica do paciente. 
Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal. 
Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. 
Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. 
Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do ‘se’ e do ‘quando’ no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. 
Nessa mesma linha, o art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’” (HC n. 155.282/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJ 10.4.2018).

No caso em exame, a atuação da defesa técnica, validamente escolhida pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 e na Execução Penal n. 169, deve ser resguardada contra iniciativas paralelas que possam comprometer sua estratégia processual, como reiteradamente decidido nos precedentes deste Supremo Tribunal. Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 131.839, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.12.2015; HC n. 91.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.6.2007; HC n. 152.613, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.2.2018; HC n. 159.739, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.7.2018; HC n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 12.4.2018; HC n. 155.216, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.4.2018; HC n. 155.274, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.4.2018; e HC n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.4.2018. 

6. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, o que não se dá na espécie, é de se enfatizar que não prosperaria a pretensão exposta pelo impetrante, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 

O impetrante aponta como autoridade coatora o Relator da Ação Penal n. 2.668 e da Execução Penal n. 169. 

A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos de Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 

7. Na espécie, questiona-se ato atribuído ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Execução Penal n. 169. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi proferido em processo com regular trâmite no Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos de sua Súmula n. 606, como anotado.

Tem-se, por exemplo, decisão no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).

Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.

8. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).

A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:
“HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 
II – Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 
III – Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).

“HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 
2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 
2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).

9. Carece o presente caso de legitimidade da parte, de atendimento aos requisitos processuais constitucionais, de objeto específico e de fundamentação mínima. Não há sequer lastro probatório do que alegado. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de “constitui(r) ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
II – Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 
III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 ).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) 
2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.3.2016 ).

A ausência dos elementos necessários à comprovação das alegações feitas, ônus do impetrante, não pode ser superada na presente impetração, ainda que possível fosse – e se demonstrou não ser – o processamento regular desta ação.

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora